Tribunal: STF
Processo: ARE 1401169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Crime contra a dignidade sexual - Estupro de vulnerável - Laudo indicativo da prática sexual associado a declarações coerentes prestadas pela vítima corroborada por testemunhas - Suficiência à aferição da materialidade e da autoria.Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.



    Estupro de vulnerável - Momento consumativo - Ocasião da prática do ato libidinoso.Em se cuidando de estupro de vulnerável, a consumação do delito ocorre com a submissão da vítima ao ato libidinoso.



    Dosimetria da Pena - Crime contra a dignidade sexual - Estupro de vulnerável - Vítima com 05 anos de idade à época dos fatos - Dinâmica de acentuada gravidade que justifica exacerbação da pena-base pela maior gravidade das circunstâncias e das consequências do crime.Constitui elementar do tipo penal descrito no art. 217-A CP o fato de a vítima ser menor de 14 anos. A efetiva idade do menor, contudo, deve ser concretamente analisada na dosimetria da reprimenda, eis que, quanto mais novo o ofendido, piores as circunstâncias e as consequências do delito, de acordo com os parâmetros do art. 59 do CP.



    A condição de “vulnerável” abrange tanto o idoso (que pode desde um octogenário, até aquele que acabou de completar 60 anos de idade), como o deficiente mental (cujo comprometimento pode ser mais acentuado ou mais leve), ou ainda o menor de 14 anos de idade (que pode ser um recém-nascido, ou um pré-adolescente).Em cada caso, aludido grau de vulnerabilidade será certamentemaior ou menor, cabendo ao Magistrado efetivamente dosar essasnuances.



    O momento mais adequado para tanto parece ser realmente aquele da fixação da pena-base, eis que o Julgador terá mais flexibilidade para considerar aludidas situações consoante seu prudente critério discricionário.



    Destaque-se que nada obsta, inclusive, que o Magistrado opte por considerar a circunstância de o vulnerável ser uma criança de apenas 09 anos de idade na segunda fase, mediante reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, III, "d", do CP (contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida), combinado com o art. 2º do ECA. Não procede, de qualquer modo, o entendimento no sentido de que a tenra idade da vítima corresponderia invariavelmente a elemento do tipo penal de estupro de vulnerável, até mesmo porque há situações nas quais o vulnerável menor de 14 anos é criança, e outras nas quais se cuida de adolescente.



    Pena - Crime contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável -Vítima submetida a ato libidinoso diverso da conjunção carnal - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento.



    Em se tratando de crime de estupro de vulnerável no qual a vítima foi submetida ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a opção pelo regime fechado decorre não apenas de imperativo legal, como se mostra como sendo a mais adequada, uma vez tratar-se de delito hediondo, que denota não apenas ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça contra a vítima, como total insensibilidade quanto ao impacto de sua conduta na vida da jovem vítima, cuja fragilidade é naturalmente decorrente de sua pouca idade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente